Tribunal: TJPA
Processo: 0022515-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022515-81.2013.8.14.0301
APELANTE: HOSANA CRISTINA FERNANDES, JORGE AUGUSTO HUDSON DOS MARTIRES FERNANDES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA O SEU RECONHECIMENTO, QUAL SEJA, O NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO DOS REQUERENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso concreto observo que o cerne da imputação feita ao Estado do Pará é o fato de que supostamente a autoridade policial de Muaná/PA, tomando ciência da existência de corpo não identificado, determinou que fosse enterrado no cemitério público da cidade, sem se preocupar em descobrir quem poderia ser o homem, ou se haviam denúncias de algum acidente que teria ocorrido às proximidades da cidade. Além do que, a filha do
de cujus
, ora apelante, teria tido conhecimento de que seu pai teria sido enterrado com todos os documentos em seu bolso, demostrando, portanto, o suposto descaso e a negligência na conduta do Delegado, que teria ordenado o enterro de um cidadão sem ao menos saber sua verdadeira identidade.

2. A responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito,
imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de
responsabilidade
- como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

3.
Os documentos juntados não têm o condão de corroborar as alegações contidas na inicial, ou seja, não é possível concluir, a partir da análise daqueles, de que teria partido da autoridade policial determinação para que o
de cujus
fosse enterrado sem que fosse devidamente identificado, sem atender às determinações legais.

4. É o que se nota quando se observa que o auto de exame necropcial foi realizado em 01 de outubro de 2011 por médico perito identificado no referido documento (Num. 1361629 - Pág. 22/23), ocasião em que já constava a informação de que o cadáver seria do senhor Jorge Antônio Fernandes, fato que vai de encontro à alegação de que aquele teria sido enterrado sem ser identificado, com a ciência da autoridade policial, que teria se recusado a identificar supostos documentos que estavam juntos ao corpo.

5. Aliás essa informação colide, ainda, com a narrativa contida na petição inicial que asseverou que em 01 de outubro o Delegado da cidade havia determinado que fosse enterrado o corpo no cemitério público, sem se preocupar em descobrir quem poderia ser o homem.

6. Ademais, quando da realização da audiência de instrução (Num. 1361632 - Pág. 31/34), a apelante Hosana Cristina Fernandes, ao ser questionada pelo Procurador do Estado se tinha conhecimento de que o Sr. Leandro do Mártires Guerra, seu tio, em declaração prestada da Delegacia de Polícia, afirmou que teve conhecimento que de o corpo teria sido achado em 30 de setembro, a depoente afirmou que deveria ter havido um engano em suas declarações. Assim como, disse não ter conhecimento da realização de laudo necropcial, em 01 de outubro, onde já constava o nome da vítima, a depoente afirma que não tinha conhecimento do documento.

7. Além disso, ao ser ouvido como informante a autoridade policial de Muaná quando dos fatos narrados, afirmou que nos casos de corpos mão reclamados pela família, o depoente não daria autorização para enterrar. Nesse compasso, da leitura dos autos é possível observar que, diferentemente do que foi aduzido na petição inicial, o
de cujus
não foi enterrado como indigente, uma vez quando realizado o laudo necropcial já constava seu nome e tal documento. Além do que, não existe elemento probatória que posso fazer concluir que partiu, de fato, da autoridade policial, a ordem para enterrar o corpo do Sr. Jorge Antônio Fernandes.

8. Desse modo, não vislumbro a existência do nexo causal entre o resultado danoso e a conduta que se quer imputar ao Poder Público, restando demonstrado que os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).

.

9. Por fim, importante a lição de SERGIO CAVALIERI FILHO (2012. p. 67) que define nexo causal como “elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.” O autor em referência ainda ressalta que o nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal. (CAVALIERE FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10 Ed. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 67).

10. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 28

de setembro

de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HOSANA CRISTINA FERNANDES e JORGE AUGUSTO HUDSON DOS MARTIRES FERNANDES
, devidamente representados por advogados habilitados nos autos, com fulcro nos artigos 1.009 e ss. do CPC, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese,
os autores relatam que no dia 28.09.2011, seu pai sofreu um acidente que lhe causou a morte por afogamento, quando estava em viagem de barco próximo à entrada da Baía de Marajó.

Aduziram que o corpo de seu pai imergiu nas águas e ficou desaparecido, só sendo encontrado por ribeirinhos num povoado da cidade de Muaná-PA.

Relataram que o Delegado que atua na cidade de Muaná determinou que o corpo fosse enterrado em cemitério público, sem se preocupar em descobrir quem poderia ser o homem ,ou se haviam denúncias de algum acidente que teria ocorrido às proximidades da cidade, e que o coveiro informou ao delegado que havia algo no bolso do short do de cujus, mas isso foi ignorado. Segundo os autores, os objetos presentes no bolso do falecido se tratavam de uma carteira, portando determinada quantia em dinheiro e documentos, inclusive de identificação pessoal.

Informaram que efetuaram gastos com funerária e deslocamentos a fim de sepultarem seu pai na cidade de Belém.

Requereram
o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Juntaram documentos.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, em que defendeu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, que não foi acolhida. No mérito, argumentou pela completa rejeição das teses autorais.

Foi apresentada réplica.

O Ministério Público declinou de atuar no feito, por considerar que ele não afeta interesse público primário.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir:

“3 – Dispositivo.

Consoante as razões declinadas, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC, eis que não configurada a ocorrência de violação a direito da demandante atribuível ao Município Requerido.

Sem custas pela parte autora, eis que deferido a gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

Condeno a parte Autora/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00(quinhentos reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiária da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais, os recorrentes aduem o seguinte: existência de responsabilidade objetiva do Estado do Pará; que os documentos acostados são aptos a ensejar a condenação do recorrido; que o Juízo singular ignorou o depoimento da testemunha, Sr. Paulo José Campos Rodrigues.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O
parquet
de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

No caso concreto observo que o cerne da imputação feita ao Estado do Pará é o fato de que supostamente a autoridade policial de Muaná/PA, tomando ciência da existência de corpo não identificado, determinou que fosse enterrado no cemitério público da cidade, sem se preocupar em descobrir quem poderia ser o homem, ou se haviam denúncias de algum acidente que teria ocorrido às proximidades da cidade.

Além do que, a filha do
de cujus
, ora apelante, teria tido conhecimento de que seu pai
teria sido enterrado com todos os documentos em seu bolso, demostrando, portanto, o suposto descaso e a negligência na conduta do Delegado, que teria ordenado o enterro de um cidadão sem ao menos saber sua verdadeira identidade.

Nesse contexto, relevante asseverar que a previsão acerca da responsabilidade objetiva, ao passo que
o art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ao analisar o dispositivo em tela, o Supremo Tribunal Federal (STF. ARE 931411 AgR. 2ª Turma. Rel.Min. DIAS TOFFOLI. DJe 28-04-2016.) firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da teoria da
responsabilidade
objetiva prevista na norma constitucional acima transcrita, tanto nas hipóteses de danos causados por atos comissivos de seus agentes, quanto naquelas em que o evento danoso decorre de omissão, ainda que oriunda da
falha
na
prestação
do serviço.

Além disso, no plano infraconstitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Outrossim, a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito,
imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de
responsabilidade
- como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

De mais a mais, na hipótese dos autos, sem desconsiderar a dor pela perda de um ente querido, verifico que não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta imputada ao agente público.

Isso porque os documentos juntados não têm o condão de corroborar as alegações contidas na inicial, ou seja, não é possível concluir, a partir da análise daqueles, de que teria partido da autoridade policial determinação para que o
de cujus
fosse enterrado sem que fosse devidamente identificado, sem atender às determinações legais.

É o que se nota quando se observa que o auto de exame necropcial foi realizado em 01 de outubro de 2011 por médico perito identificado no referido documento (
Num. 1361629 - Pág. 22/23
), ocasião em que já constava a informação de que o cadáver seria do senhor Jorge Antônio Fernandes, fato que vai de encontro à alegação de que aquele teria sido enterrado sem ser identificado, com a ciência da autoridade policial, que teria se recusado a identificar supostos documentos que estavam juntos ao corpo.

Aliás essa informação colide, ainda, com a narrativa contida na petição inicial que asseverou que em 01 de outubro o Delegado da cidade havia determinado que fosse enterrado o corpo no cemitério público, sem se preocupar em descobrir quem poderia ser o homem.

Ademais, quando da realização da audiência de instrução (
Num. 1361632 - Pág. 31/34
), a apelante
Hosana Cristina Fernandes,
ao ser questionada pelo Procurador do Estado se tinha conhecimento de que o Sr. Leandro do Mártires Guerra, seu tio, em declaração prestada da Delegacia de Polícia, afirmou que teve conhecimento que de o corpo teria sido achado em 30 de setembro, a depoente afirmou que deveria ter havido um engano em suas declarações. Assim como, disse não ter conhecimento da realização de laudo necropcial, em 01 de outubro, onde já constava o nome da vítima, a depoente afirma que não tinha conhecimento do documento.

É o que se verifica do trecho transcrito a seguir:

“
Dada a palavra ao Procurador do Estado: que Leandro do Mártires Guerra é o tio da depoente; que quanto ao termo de depoimento de fl. 65, de Leandro, na Depol, quando ele diz que soube do achado do corpo no dia 30 de setembro, a depoente afirma que deve ter havido um engano em suas declarações; que pelo que tem conhecimento de que sequer tenha sido aberto inquérito policial; que perguntado sobre o auto de exame necropsial de fls. 63/64, elaborado em 01 de outubro de 2011, onde já consta o nome da vítima, a depoente afirma que não tinha conhecimento de tal documento;
”

Além disso, ao ser ouvido como informante a autoridade policial de Muaná quando dos fatos narrados, afirmou que nos casos de corpos mão reclamados pela família, o depoente não daria autorização para enterrar, conforme trecho abaixo:

“(...)
que nos casos de corpos não reclamados pela família, o depoente não dá nenhuma autorização para enterrar; que o depoente não deu autorização para exumar o carpo em questão; que nunca deu autorização

para exumar qualquer corpo; que para exumar um corpo não precisa de autorização do delegado; que não lembra se foi ouvido alguém da família no inquérito em Muaná;
”

Nesse compasso, da leitura dos autos é possível observar que, diferentemente do que foi aduzido na petição inicial, o
de cujus
não foi enterrado como indigente, uma vez quando realizado o laudo necropcial já constava seu nome e tal documento. Além do que, não existe elemento probatória que posso fazer concluir que partiu, de fato, da autoridade policial, a ordem para enterrar o corpo do Sr. Jorge Antônio Fernandes.

Desse modo, não vislumbro a existência do nexo causal entre o resultado danoso e a conduta que se quer imputar ao Poder Público, restando demonstrado que os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).

.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ENTERRO DE CADÁVER NÃO IDENTIFICADO COMO INDIGENTE.
CORPO CARBONIZADO. LAUDO DE DNA QUE IDENTIFICA O CORPO COMO SENDO DO COMPANHEIRO DA APELANTE EM DATA POSTERIOR AO ENTERRO. CORPO QUE PERMANECEU INSEPULTO POR PRAZO SUPERIOR A OITO MESES.
INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA PERMANÊNCIA DO CORPO NO IML. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O FATO LESIVO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 03188892820178190001, Relator: Des(a). JDS FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 18/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).”

"Apelação Cível Indenização por danos morais -Enterro de filho como indigente Omissão dos agentes estatais Negligência Dados devidamente informados Ação julgada improcedente
Insuficiência do contexto probatório
- Necessário exame de DNA Corpo em avançado estado de decomposição Inconformismo Inadmissibilidade Entendimento jurisprudencial sobre o tema Cumprimento do art. 5º da Lei nº 5.452/86 - O sepultamento deve ser feito em até setenta e duas horas após o falecimento - O exame de DNA é um exame elaborado cujo resultado requer certo prazo, o corpo encontrado foi sepultado como desconhecido, e não como indigente
Não caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado nem dos seus agentes Estrito cumprimento do dever legal Recurso improvido."
(TJSP; Apelação Cível 9133531-20.2009.8.26.0000; Relator: CASTILHO BARBOSA ; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1.VARA FAZENDA PUBLICA; Data do Julgamento: 26/02/2013; Data de Registro: 28/02/2013).

Destarte, SERGIO CAVALIERI FILHO (2012. p. 67) define nexo causal como “elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.” O autor em referência ainda ressalta que o nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal. (CAVALIERE FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10 Ed. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 67).

Assim, não verificado o requisito nexo causal, inviável o reconhecimento da responsabilidade objetiva na espécie, razão pela qual entendo que laborou com acerto o Juízo de 1º Grau, devendo ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (PA), 28

de setembro

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020